Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709236-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES IMPETRANTE: ANDREW FERNANDES FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDREW FERNANDES FARIAS em favor do paciente ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que impetrou Mandado de Segurança (0756485-56.2023.8.07.0016), com o objetivo de combater as ilegalidades praticadas no curso da investigação objeto dos Inquérito Policial no 0760347-69.2022.8.07.0016, pedindo para que fosse determinado que o encarregado CEL QOPM Leonardo Siqueira dos Santos seja afastado e se abstenha de praticar qualquer ato administrativo, no âmbito do Departamento de Controle e Correição da PMDF que tenha como envolvido o paciente, em razão da sua suspeição, decretando-se a nulidade absoluta de todos os atos praticados no curso das investigações dos autos 0760347-69.2022.8.07.0016, bem como dos autos correlatos. Informa que a segurança pleiteada no mandado de segurança foi denegada e aponta que a ausência de imparcialidade do encarregado CEL QOPM Leonardo Siqueira dos Santos para conduzir as investigações é manifesta e as diversas ilegalidades perpetradas na condução do inquérito causaram diversos prejuízos ao paciente. Aduz que, “[...] diante do equívoco na apreciação jurídica do caso, não restou outra saída senão a impetração do presente remédio constitucional heroico para que o direito e a justiça sejam restabelecidos no presente caso.”. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar para: 1) sobrestar as investigações conduzidas pelo Coronel Siqueira contra o paciente no âmbito do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal (autos no 0760347-69.2022.8.07.0016, 0731070-71.2023.8.07.0016, 0752194-13.2023.8.07.0016 etc), até a decisão de mérito deste Habeas Corpus; 2) determinar o afastamento Coronel Leonardo Siqueira dos Santos da função de Encarregado dos autos no 0760347-69.2022.8.07.0016, bem como de todos os autos correlatos e medidas cautelares vinculadas ou decorrentes deste (0731070-71.2023.8.07.0016; 0752194-13.2023.8.07.0016 etc), em razão de ser mais moderno e não ostentar a necessária imparcialidade (impedimento/suspeição), até a decisão de mérito deste Habeas Corpus; 3) determinar que o Encarregado, Coronel Leonardo Siqueira dos Santos, se abstenha de praticar qualquer ato administrativo, no âmbito do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal, que tenha como envolvido o paciente, em razão de ser mais moderno e não ostentar a necessária imparcialidade (impedimento/suspeição), até a decisão de mérito deste Habeas Corpus; 4) determinar que a perícia nos aparelhos eletrônicos do paciente se restrinja à: 4.1) mensagens de texto, áudio, imagens e vídeos que guardem direta relação com os fatos objeto do Inquérito Policial Militar no 2022.0622.04.0210; 4.2) mensagens de texto, áudio, imagens e vídeos restritas aos interlocutores objeto da investigação; 4.3) mensagens de texto, áudio, imagens e vídeos, relativas ao espaço temporal relacionado aos fatos, ou seja, a partir de 23/09/2022; 4.4) ilicitude, inutilização e destruição das referências as mensagens de texto, áudio, imagens e vídeos que não guardem relação com os fatos. No mérito, requer: 1) a confirmação dos pedidos liminares para impedir que o Coronel Siqueira opere nos autos que envolvam o paciente, afastando-o da função de Encarregado das investigações, em razão de ser mais moderno e parcial (impedido/suspeito); 2) declaração de nulidade absoluta dos autos no0760347-69.2022.8.07.0016, 0731070-71.2023.8.07.0016, 0752194-13.2023.8.07.0016 e procedimentos e conexos que envolvam o paciente, bem como de todos os atos praticados pelo Coronel Siqueira no curso das investigações ; 3) declaração de nulidade absoluta e ilicitude do termo de declaração prestado pelo paciente no dia 14/03/2023, nos autos no0760347-69.2022.8.07.0016, devendo ser desconsiderado e desentranhado dos autos, juntamente com as provas que dele derivam; 4) declaração de ilicitude e nulidade absoluta da busca e apreensão (autos no 0731070-71.2023.8.07.0016), e das provas que dela derivarem; 5) declaração de ilicitude e nulidade absoluta do Inquérito que apura eventual desacato e desobediência do paciente (autos 0752194-13.2023.8.07.0016), eis que deflagrado e conduzido por agente sem autoridade (mais moderno), impedido/suspeito; 6) trancamento dos inquéritos no 0752194-13.2023.8.07.0016 e 0760347-69.2022.8.07.0016, com relação ao paciente; 7) determinar que a perícia nos aparelhos eletrônicos do paciente se restrinja aos termos especificados no pedido liminar, confirmando-a. DECIDO. De acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o relator deve admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O presente habeas corpus não merece ser admitido. Isso porque o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. Compulsando os autos, verifica-se que as razões do Mandado de Segurança no 0756485-56.2023.8.07.0016 são as mesmas ventiladas no presente habeas corpus, como se verifica do pedido final do mandamus (ID. 174042870 – autos 0756485-56): Por todo o exposto, requer o senhor ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES, CEL QOPM, Policial Militar do Distrito Federal, in limine litis, a concessão da medida liminar para determinar o afastamento CEL QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, Autoridade Coatora, da função de Encarregado do IPM n. 2022.0622.04.0212 – DCC (PJE n. 0760347-69.2022.8.07.0016), bem como de todas as medidas cautelares vinculadas ou decorrentes deste, e, por consectário, deferir o sobrestamento do curso do IPM supra, nos termos do art. 7o, inciso III, da LMS, tendo em vista toda as máculas delineadas páginas volvidas. Igualmente, ainda em sede liminar, que seja concedida a segurança para determinar à Autoridade Coatora, CEL QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo, no âmbito do Departamento de Controle e Correição da PMDF, que tenha como envolvido o Impetrante, CEL QOPM ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES, em razão da sua suspeição. [...] Em sede de mérito, pugna-se pela concessão definitiva da segurança, ratificando integralmente os pedidos liminares, para fins de declarar a nulidade absoluta, art. 564, inciso I, do CPP, de todos os atos praticados no curso das investigações constantes no IPM n. 2022.0622.04.0212 – DCC (PJE n. 076034769.2022.8.07.0016), bem como os conexos, tal qual o Pedido de Busca e Apreensão, distribuído sob o n. 0731070-71.2023.8.07.0016), que envolvam o CEL QOPM ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES, ante a violação aos direitos e garantias constitucionais do Impetrante. A sentença foi prolatada em 02/02/2024, nos seguintes termos (ID. 56685097 - Pág. 2): Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo CEL ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES contra o DISTRITO FEDERAL, em razão da prática de supostas irregularidades por parte do CEL LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, Corregedor-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, no curso das investigações levadas a efeito no bojo do IPM no 2022.0622.04.0212 (ID 174042870). Para tanto, alega que a portaria de instauração do IPM, apesar de apontar como investigado o 2o SGT QPPMC DAVID RICARDO LIMA NUNES, nomeou como Encarregado o CEL QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS que exercia, na época, a função de Corregedor-Adjunto. Afirma que é mais antigo que o CEL LEONARDO SIQUEIRA, razão pela qual este não poderia ser nomeado para conduzir o IPM, o que torna os todos os atos praticados eivados de nulidade. Relata a existência de animosidade entre os envolvidos. Discorre que foi intimado para depor na condição de testemunha, quando constava como envolvido desde o início das apurações. Explica que houve abuso de poder no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois, segundo o impetrante, a autoridade coatora deixou de informar o motivo que fundamentou a expedição do mandado e não apresentou o comprovante do material que havia sido apreendido. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar o afastamento do CEL QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS da função de Encarregado do IPM n. 2022.0622.04.0212 – DCC (PJE n. 0760347-69.2022.8.07.0016), bem como de todas as medidas cautelares vinculadas ou decorrentes deste, e, por consectário, deferir o sobrestamento do curso do IPM. Ainda em sede liminar, requer seja determinado ao CEL QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo no âmbito do Departamento de Controle e Correição da PMDF, que tenha como envolvido o impetrante, por motivos de suspeição. No mérito, requer a declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados no curso das investigações, bem como nos procedimentos conexos. A inicial veio acompanhada de documentos. A Autoridade Coatara apresentou informações (ID 175294973). O Distrito Federal pleiteou a denegação da segurança (ID 176383425). Instado, o Ministério Público oficiou pela denegação dos pedidos liminares e da segurança pleiteada (ID 178362719). A Defesa juntou documentos (ID 178444370). Informações complementares juntadas pela Autoridade Coatora ao ID 179681325. O Ministério Público reiterou a denegação da segurança (ID 184813828). É o relatório. Decido. Em breve síntese, pretende o impetrante que seja determinado o afastamento do CEL QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS da função de Encarregado do IPM n. 2022.0622.04.0212 – DCC (PJE n. 0760347-69.2022.8.07.0016) e respectivas cautelares, suspendendo-se o curso do IPM, além da declaração de nulidade dos atos praticados no curso das investigações. Sem razão. De início, registra-se que a via mandamental não comporta dilação probatória, porquanto imprescindível a existência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito alegado. No caso dos autos, a alegada suspeição da autoridade coatora por motivos de inimizade com o impetrante não restou comprovada de plano. No que se refere às possíveis irregularidades na condução do procedimento investigatório e de desrespeito ao direito constitucional do silêncio, rememora-se que o inquérito policial se trata de simples peça de informação e que eventuais irregularidades ocasionalmente observadas durante essa fase podem ser sanadas durante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa esteira, eventuais irregularidades ocorridas em fase inquisitorial não acarretam vício irreparável, mas apenas nulidade relativa, que depende de comprovação do prejuízo. Não há falar, portanto, em prejuízo presumido. Na hipótese sob análise, a Defesa apenas descreveu possíveis irregularidades em fase inquisitorial sem, contudo, comprovar o efetivo prejuízo. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo. (..) (RHC 95.963/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de informação ao acusado de seu direito constitucional ao silêncio gera apenas nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo. 2. O inquérito policial é peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal. Sendo assim, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade. (...) (Acórdão 1245917, 07250964320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, não procede a alegação de que o CEL LEONARDO SIQUEIRA não poderia ser nomeado para conduzir o IPM, por razões de antiguidade e hierarquia, considerando o princípio da antiguidade funcional, consagrado no art. 24 do Código Penal Militar e reforçado pelos arts. 16 da Lei 7.289/1984 e 9o, parágrafo único, da Lei 6.450/1977. Segundo esse princípio, o militar designado para conduzir o Inquérito Policial Militar deve ser reconhecido como superior hierárquico, conforme estabelece a legislação vigente. Com efeito, dentro da hierarquia funcional da PMDF, o CEL LEONARDO SIQUEIRA, então Chefe do Departamento de Controle e Correição, era mais antigo funcionalmente que o impetrante, devendo, para fins de investigação criminal, ser considerado superior hierárquico. Por fim, quanto à suposta irregularidade ocorrida durante busca e apreensão na casa do Impetrante, ocasião em que teriam sido apreendidos computadores pessoais do filho e esposa do policial militar, convém esclarecer que a decisão de ID 164824237, proferida nos autos do PJe n. 0731070-71.2023.8.07.0016, determinou a busca e apreensão de computadores no endereço do investigado. No momento do cumprimento, não havia como definir se tais aparelhos eram de utilização do policial militar ou não, fato que somente será esclarecido durante a investigação. Nesse contexto, incabível o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar de plano os fatos alegados e o efetivo prejuízo das irregularidades que entende o impetrante terem ocorrido. Em face do exposto, INDEFIRO os pedidos liminares, bem como DENEGO a segurança pleiteada. Oficie-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ante a denegação da segurança, foi interposto recurso de apelação em 19/02/2024 (ID. 56685865 - Pág. 50), cujas razões ainda não foram apreciadas. Cumpre ressaltar que as razões do apelo são similares às razões do presente habeas corpus. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido: (...) 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 802.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. [...] (STJ - HC: 598240 DF 2020/0177097-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) Cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado com supedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) Assim, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora